Tribunal: TCU
Processo: 032.402/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria nas obras de infraestrutura de drenagem, pavimentação e manutenção de vias urbanas no Setor de Chácaras Anhanguera no Município de Valparaíso de Goiás/GO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional formulada pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, da Câmara dos Deputados, para a realização de auditoria com o objetivo de "apurar o andamento da aplicação de R$ 1,3 milhão para a execução do Projeto Executivo de Saneamento integrado do Complexo Anhanguera destinado ao Município de Valparaíso de Goiás/GO para infraestrutura pública e outros, via Ministério do Desenvolvimento Regional e Ministério das Cidades"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008 e 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. informar à Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados que, quanto ao pedido de auditoria para apurar o andamento da execução do projeto executivo de saneamento integrado do Complexo Anhanguera no município de Valparaíso de Goiás/GO, cumpre informar que o montante previsto de R$ 1.325.827,26 foi integralmente desbloqueado pela Caixa Econômica Federal e que a continuidade dos investimentos depende da conclusão da construção da Estação de Tratamento de Esgoto Santa Maria pela Saneago, com previsão de conclusão em agosto de 2025, bem como da contratação integral das obras de pavimentação e drenagem por parte do município de Valparaíso de Goiás/GO; 9.3. notificar o Ministério das Cidades que já está autorizada a concessão de cópia integral destes autos, caso assim o deseje, para subsidiar a gestão do Contrato de Repasse 424439-57, de registro Siafi 685710, informando-lhe quanto ao risco de haver sobreposição de seu objeto com obras de infraestrutura de drenagem e de pavimentação previstas no contrato 100.140/2022, celebrado entre o município de Valparaíso de Goiás/GO e a Construtora NM Ltda, cujo objeto contempla obras de drenagem e pavimentação nas ruas do Setor de Chácaras Anhanguera A, B e C, para a adoção de providências que se fizerem necessárias; 9.4. considerar atendida a presente solicitação, nos termos do art. 17, § 1o, incisos I e II, da Resolução-TCU 215/2008; 9.5. encaminhar os presentes autos à Presidência para expedição do aviso com a comunicação da deliberação, nos termos do art. 19 da Resolução-TCU 215/2008; 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 14, inciso IV, da Resolução-TCU 215/2008.